Tribunal: STF
Processo: HC 231673
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 801.080, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA EM APELAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE NA BUSCA VEICULAR. MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se mostra adequada a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício, haja vista a interposição concomitante de recurso especial pela defesa do réu. Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidas apreendidas “62 [sessenta e duas] porções de "maconha" embaladas e prontas para a venda”.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem apreciou a pretensão defensiva nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Pleito da Defesa para absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que prolatada. Réu reincidente. Dosimetria que comporta pequeno ajuste na segunda fase. Regime prisional inicial fechado adequado a espécie. Aplicação do redutor do artigo 33, § quarto, da Lei 11343/06. Vedação. Restituição do dinheiro apreendido. Inviabilidade. Condenação mantida. Apelo parcialmente provido."



    Irresignada, a defesa manejou mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidade processual e negativa de prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Arrazoa que “houve vício na busca veicular realizada pelos policiais, considerando que a motivação da abordagem foi, especificamente, o fato do veículo do paciente conter vidros insufilmados, e, por desdobramento inesperado (ricochete), encontrou-se entorpecente” e “caso não se entenda pela nítida ausência de justa causa na revista pessoal e veicular com a concessão da ordem de oficio para trancar a ação penal, ainda de ofício, imperiosa a anulação da decisão proferida nos autos do AgRg no HABEAS CORPUS Nº 801080 - SP (2023/0037013-5)), determinando-se que o Superior Tribunal estadual de Justiça analise substancialmente o pedido defensivo, fundado nas alegações defensivas e nos elementos concretos dos autos”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer o impetrante a concessão da medida liminar, ou a concessão da ordem de ofício para que seja reconhecido que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de busca ilegal no automóvel do paciente Dheron Samuel Kenne Medeiro, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal em sua totalidade, porque apoiado exclusivamente nessa diligência policial (revista veicular fundada no fato do veículo ter insulfilm nos vidros), e, nos termos do art. 157 do CPP, deve ser desentranhado dos autos. Consequentemente, afastada a prova da existência do fato, ser determinado o trancamento da ação penal originária nº 1501501-86.2020.8.26.0559. 



    Subsidiariamente, requer a anulação da decisão proferida nos autos do AgRg no habeas corpus Nº 801080 - SP (2023/0037013-5)), determinando-se que o Superior Tribunal de Justiça analise substancialmente o pedido defensivo, fundado nas alegações defensivas e nos elementos concretos dos autos. 



    Caso não seja concedida a ordem de ofício, requer concedida a medida liminar em habeas corpus nos mesmos termos acima expostos (pleito principal e subsidiário); e, posteriormente, no mérito, seja ratificada a liminar.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada no presente caso, haja vista a constatação, mediante pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, da concomitante interposição de recurso especial pelo ora paciente. 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. [...]”



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, em razão da “da concomitante interposição de recurso especial pelo ora paciente”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    De outro lado, quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional, observo que o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade e do espectro de cognoscibilidade de ação da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente